Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-85.2019.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703905-85.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOLFO LIMONGI BANKER APELADO: ADELSON EVANGELISTA DE SOUZA, THIAGO GONCALVES CAMPOS DESPACHO 1. Nada a prover quanto à juntada da nova versão da apelação. 2. De forma derradeira, cumpra-se a determinação do despacho de ID no 65698671, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO